Tribunal: TJES
Processo: 5023772-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023772-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros (2)
RECORRIDO: BIBIANA TERRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E COMPANHIA AÉREA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS (R$ 2.333,84).

CONDENAÇÃO EM DANOS POR MORAIS (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:

5023772-31.2022.8.08.0035

Recorrente: MAXMILHAS – MM TURISMO & VIAGENS S/A

Recorrida: BIBIANA TERRA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 7809250).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAXMILHAS – MM TURISMO & VIAGENS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva;
b)
ausência de conduta ilícita pela agência de turismo;
c)
que o pedido de reembolso foi negado exclusivamente pela companhia aérea requerida;
d)
que atuou apenas como intermediadora entre o consumidor e a empresa aérea;
e)
que a responsabilidade pelo reembolso dos valores pagos não são de sua responsabilidade;
f)
inexistência de dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado

a título de danos extrapatrimoniais seja minorado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, isto porque a agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, a parte recorrente não atuou apenas como intermediadora da venda da passagem, já que competia à mesma repassar ao consumidor (parte recorrida) todas as informações e intermediar todas as tratativas com a companhia aérea para recebimento do reembolso, o que confirma a responsabilidade solidária da companhia aérea e da agência de turismo nas situações de cancelamento de voo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CADEIA DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA - CULPA IN ELEGENDO - REJEIÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO. - Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Pressupõe, ainda, a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão controvertida e a parte ré -
As agências de turismo, mesmo na posição de intermediadora, ao escolherem as empresas com as quais vão trabalhar, assumem o risco, caso o terceiro contratado não preste um serviço adequado - Resta evidenciada a conduta ilícita da intermediadora de viagem e o consequente dano moral quando, realizado o cancelamento do voo pela empresa aérea, ainda que em razão da pandemia do Covid-19, abstém-se de prover a passageira de recursos mínimos, bem como de realocá-la em outro voo para o seu destino.

(TJ-MG - AC: 10000220158570001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se é devido o reembolso da passagem aérea adquirida pelo recorrido e indenização por danos morais, decorrentes do cancelamento do voo pela parte recorrente.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando solidariamente a parte recorrente e a companhia aérea requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 2.333,84 (dois mil e trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), além de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem mais delongas, em que pese o alegado pela parte recorrente, entendo que a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida, inclusive, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), haja vista que
(i)
o cancelamento não foi decorrente de pedido da parte recorrida, mas sim por erro sistêmico (compra em duplicidade) e
(ii)
falha/defeito na prestação de serviços pela parte recorrente e pela companhia aérea, ao não promoverem à restituição do valor desembolsado pela recorrida, apesar de diversas solicitações nesse sentido.

Em vista disso, agiu com acerto o juízo de origem ao condenar solidariamente a recorrente e a companhia aérea na restituição, à recorrida, do valor despendido pelo bilhete aéreo (R$ 2.333,84).

No que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pela recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois passou por um desconforto desnecessário diante das inúmeras tratativas extrajudiciais em reaver o valor pago pela passagem aérea cancelada, sem lograr êxito.

Por fim, tenho que o juízo
a quo
observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos causados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MAXMILHAS – MM TURISMO & VIAGENS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de 1º grau tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)